Tribunal: TJSP
Processo: 1502145-66.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Furto qualificado, Resistência e Lesão Corporal – Atipicidade da conduta em relação ao crime de furto – Princípio da insignificância – Ínfima lesão aos bens protegidos pela norma penal – Condenação mantida pelos crimes de Resistência e Lesão corporal – Réu multirreincidente - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.